Tribunal: TJSP
Processo: 3005008-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Pretensão ao reconhecimento de nulidade de intimação disponibilizada em Diário Oficial Eletrônico. Descabimento. Intimação da FESP através do Portal Eletrônico que só se iniciou em data posterior ao ato aqui discutido. Ausência de ilegalidade. Inteligência do art. 183, § 1o, e 535 do CPC, art. 4o, § 2o, da LF no 11.419/06 e Comunicado Conjunto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Pretensão ao reconhecimento de nulidade de intimação disponibilizada em Diário Oficial Eletrônico. Descabimento. Intimação da FESP através do Portal Eletrônico que só se iniciou em data posterior ao ato aqui discutido. Ausência de ilegalidade. Inteligência do art. 183, § 1o, e 535 do CPC, art. 4o, § 2o, da LF no 11.419/06 e Comunicado Conjunto no 379/2016. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005008-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MIGUEL DO NASCIMENTO LADISLAU
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005008-09.2020.8.26.0000 -Voto no 16278
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3005008-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MIGUEL DO NASCIMENTO LADISLAU
VOTO No 16278
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
MULTA DIÁRIA. Pretensão ao reconhecimento de
nulidade de intimação disponibilizada em Diário Oficial
Eletrônico. Descabimento. Intimação da FESP através do
Portal Eletrônico que só se iniciou em data posterior ao ato
aqui discutido. Ausência de ilegalidade. Inteligência do art.
183, § 1o, e 535 do CPC, art. 4o, § 2o, da LF no 11.419/06 e
Comunicado Conjunto no 379/2016. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, contra decisão que negou seu pedido de
anulação dos atos processuais praticados em sede de cumprimento de
sentença por ausência de intimação/citação.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a parte
autora vem sistematicamente ingressando com pedido de execução de multa
por suposto atraso no fornecimento de medicação; (ii) os autos de origem,
referem-se a apresentação de cálculo pertinente a novo período de
inadimplemento (julho/2016 a 2017), no valor de R$ 11.561,67; (iii) não
houve impugnação da FESP, pois a intimação para tanto não chegou, ou não
foi capturada pelo sistema então vigente; (iv) só tomou ciência deste novo
cumprimento com a penhora dos valores do erário, oportunidade, inclusive,
que informara não ter tido conhecimento de que se tratava de nova execução;
(v) deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos, oportunizando-se a
apresentação de impugnação à executada, suspendendo-se imediatamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005008-09.2020.8.26.0000 -Voto no 16278
3
levantamento dos valores.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O efeito reivindicado foi concedido para suspender o
levantamento do montante depositado até final julgamento do presente agravo
(fls. 14/15).
Contraminuta à fls. 22/34.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução de multa distribuída em
23/05/17, sob no 0008526-98.2017.8.26.0053, no valor de R$ 11.561,67,
promovida por Miguel do Nascimento Ladislau em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, ante o descumprimento da decisão judicial que lhe
impôs o fornecimento dos medicamentos montelucaste (Singulair Baby
Sache), fluticasona (Flixotide) e salbutamol (Aerolin).
Depreende-se dos autos que a respeito do descumprimento,
foi determinada a intimação da FESP, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico (fls. 09/10), decorrendo, contudo, o prazo sem sua manifestação
(fls. 11), motivo pelo qual foi deferido o pedido de expedição do ofício
requisitório (fls. 12), sendo a FESP, então, intimada através do Portal
Eletrônico (fls. 16/17 e 19).
Sem que houvesse manifestação de qualquer das partes, e
não havendo notícia de pagamento do RPV, fora, então, deferido pelo juízo
de primeira instância o sequestro do valor via Bacen-Jud (fls. 22 e 24/26).
Embora tenha restada negativa a primeira tentativa de
penhora on line realizada em 15/04/20 (fls. 27/28), novo pedido formulado
em 29/05/20 foi deferido (fls. 31/32 e 33), com integral cumprimento, e
bloqueio do valor de R$ 13.362,82 (fls. 36/37).
Intimada acerca do bloqueio (fls. 44), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005008-09.2020.8.26.0000 -Voto no 16278
4
FESP, arguindo a nulidade de sua intimação do despacho de fls. 09, que lhe
retirara a oportunidade de impugnação quanto a nova cobrança, pleito esse
indeferido pelo juízo a quo.
Daí adveio o presente agravo.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 183, §1o, do CPC, in verbis, que “A União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico.” (g.n.).
Em complementação, a Lei Federal no 11.419/2006, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece, em seu art. 4o,
o seguinte:
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a
eles subordinados, bem como comunicações em geral.
[...]
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer
outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção
dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Ademais, no caso específico de cumprimento de sentença, o
art. 535 do CPC preceitua que a Fazenda Pública deve ser intimada na pessoa
de seu representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de trinta dias e nos próprios autos impugnar a execução.
Desta feita, tendo em vista que a intimação que a agravante
entende nula foi disponibilizada no DJe em 11/07/17 e atende as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005008-09.2020.8.26.0000 -Voto no 16278
5
legais, bem ainda, considerando que as intimações da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo através do Portal Eletrônico só se iniciaram a partir do
dia 13/11/17, nos termos do Comunicado Conjunto no 2.536/2017, não há que
se reconhecer qualquer ilegalidade.
De se observar, ainda, que conquanto tenha havido nova
intimação da FESP, agora já na vigência do comunicado retro indicado,
através do Portal Eletrônico, nada foi arguido naquela oportundiade a respeito
do que agora se insurge.
E não serve a amparar o aqui pretendido, a sua alegação de
que “a forma com que intimada para tal pagamento, não havia como se
entender tratava de nova e mais uma execução de multa”. Cabia a executada
verificar a que se referia a determinação de depósito judicial, não podendo,
anos depois, valer-se de sua torpeza a obter a nulidade da intimação.
Por fim, a corroborar a assertiva aqui posta está o contido
no Comunicado Conjunto no 379/2016 (Protocolo CPA no 2016/00042867
STI), contemporâneo ao ato aqui combatido, que informando acerca do
desenvolvimento de funcionalidade pertinente a citação/intimação da Fazenda
Pública nos termos do art. 246, §2o, do CPC, consignou que “durante o
período de transição, [...], e, em especial, a notória eficácia das intimações
por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que sempre permitiu que
exercesse regularmente sua defesa e contraditório até a presente data,
recomenda-se continuar a recorrer ao referido meio de intimação, até que
haja disponibilização de meio eletrônico, já em desenvolvimento.”.
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
RELATOR